Tribunal: STF
Processo: ARE 1014497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de renda. Entidade de Previdência Privada. Isenção sobre os valores auferidos a título de rendimentos e ganhos de capital. Não incidência de tributo sobre resgate dos valores relativos às contribuições pessoais feitas em favor do Fundo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.